Tribunal: TJDFT
Processo: 0757531-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR PARA ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. FILHOS RETIRADOS DA ESCOLA PARTICULAR PELA GENITORA. PRETENSÃO DO GENITOR. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR E PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso concreto em que o juízo a quo condenou o genitor ao pagamento de alimentos in natura referente ao valor da mensalidade escolar dos seus dois filhos, além do pagamento de plano de saúde e o desconto de 6% (seis por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
2. Não se constata prejuízo aos menores pelo simples fato de ter havido alteração na forma da prestação alimentar. A uma, porque além de o apelado arcar com as mensalidades escolares, também arca com valores referentes ao plano de saúde e com desconto de percentual em seus rendimentos brutos, o que implica na fixação da verba alimentar de maneira variada, que, no caso, melhor atende ao princípio da proteção integral dos menores. A duas, porque o dever de sustento também é ônus da mãe, genitora dos apelantes, que não pode se esquivar da obrigação legal que lhe é imposta.
3. Embora a guarda compartilhada não dispense o dever de assistência, é sabido que, em regra, ocorre uma flexibilização da responsabilidade sobre os encargos da criança, que tem reflexos no valor da pensão alimentícia estipulada, porquanto os menores transitam entre os dois lares de maneira quase proporcional, de modo que cada genitor satisfaz diretamente certos encargos, o que pode minimizar o valor fixado a título de alimentos.
4. As despesas referentes a uniforme e material escolares não podem ser consideradas para fins de estipulação da obrigação alimentar, pois o parâmetro de referência para fixação de pensão alimentícia são os gastos mensais das crianças e não anuais ou esporádicos.
5. A alegação de falta de capacidade financeira da genitora dos apelantes não se revela argumento suficiente para majorar a prestação alimentar devida pelo autor. Assim, eventual dificuldade financeira da genitora em prover a mantença de seus filhos impõe uma adequação da sua vida financeira à sua nova realidade fática.
6. Recurso desprovido.